Tribunal: TJES
Processo: 5007275-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007275-03.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NATANAGILDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O patrono do requerido foi habilitado nos autos imediatamente antes da Sentença, sendo que, após a prolação do
decisum
, a parte ré apelou tempestivamente, por meio do novo advogado constituído, de maneira que não se verifica nenhum prejuízo havido. Como sabido, não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), quando o ato processual praticado alcança a sua finalidade, o que se verifica na espécie, inexistindo qualquer nulidade.

2)
Na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que, como a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos,
não se verifica a prescrição quinquenal na espécie.
Igualmente, afasta-se a
prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos.

3)
Uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4)

Quanto ao dano moral, deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

5)
O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

6)
De outro lado, revela-se correto o argumento do apelante no sentido de que
restou comprovada a liberação de valor em favor da recorrida, que utilizou o montante disponibilizado, sendo que os danos materiais devem ser limitados ao prejuízo efetivamente comprovado pela parte. Desse modo, a indenização por danos materiais deve ser compensada pelo valor depositado em conta bancária do autor, com as atualizações decorrentes, limitando-se à diferença entre a soma dos descontos realizados pelo banco e os valores disponibilizados e utilizados pelo autor, quantia a ser definida em sede de liquidação.

7)
De fato, em outubro de 2020, ao concluir o julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

8)
Entretanto, os efeitos da tese foram modulados, definindo que a repetição em dobro sem comprovação da má-fé se aplica apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, no entanto, a repetição deve ocorrer de forma simples, visto que não comprovada a má-fé do banco.

9)
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

10)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 6315460)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 6315458), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
NATANAGILDO PEREIRA DOS SANTOS
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 46140380 (vinculado à matrícula n.º 1674435298), com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social; ademais, condenou o requerido: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação, com correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do cpc.

Contrarrazões de
IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
no ID 6315465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 6315460)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 6315458), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
NATANAGILDO PEREIRA DOS SANTOS
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 46140380 (vinculado à matrícula n.º 1674435298), com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social; ademais, condenou o requerido: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação, com correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua Petição Inicial,
NATANAGILDO PEREIRA DOS SANTOS
alega que desde fevereiro de 2017 tem sofrido descontos em seu benefício previdenciário, em razão de serviço de cartão de crédito que ele não contratou.

Na ação, requer a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização em dobro pelos danos materiais causados e a condenação ao pagamento de danos morais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos termos acima relatados.

Irresignado, o
BANCO BMG S.A.
apela argumentando, em síntese, o seguinte:
(i)
nulidade da intimação da Sentença, eis que foi solicitada habilitação do advogado Dr. Rafael Ramos Abrahão (OAB/MG nº 151.701) contudo, não ocorreu a habilitação a tempo e modo, de modo que a intimação não foi direcionada ao respectivo patrono;
(ii)
p
rescrição quinquenal, visto que a ação foi ajuizada em 28/11/2022, depois de cinco anos do conhecimento da autora em relação aos descontos realizados, desde 02/08/2016;
(iii)
ocorrência da decadência, eis que o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico, por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão quando da sua realização, é de 04 (quatro) anos;
(iv)
o contrato firmado entre as partes foi devidamente assinado pela Recorrida;
(v)
a parte Autora/Apelada realizou um saque de valores com base no limite do cartão de crédito liberado; o suposto valor que está sendo descontado da aposentadoria da parte autora, na verdade, não é um desconto, tratando-se apenas de uma reserva, sendo descontado apenas em caso de uso do cartão de crédito;
(vi)
a contratação de cartão de crédito consignado é válida e legalmente autorizada, tratando de modalidade diversa do empréstimo consignado, tendo sido devidamente explicada;
(v)
restou comprovada a liberação de valor em favor da recorrida, que utilizou o valor disponibilizado, devendo ser compensado em caso de condenação do banco;
(vi)
não há que se falar em restituição, ainda mais em dobro, porquanto em momento nenhum a apelada demonstrou ter o Banco agido de má-fé ao realizar as cobranças;
(vii)
não restam configurados os requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais e houve excesso na indenização arbitrada;
(viii)
os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa diante da simplicidade da causa.

Pois bem.

Primeiramente, deve ser afastada a alegação de nulidade da intimação da Sentença. Isso porque
o patrono do requerido foi habilitado nos autos imediatamente antes da Sentença, sendo que, após a prolação do
decisum
, a parte ré apelou tempestivamente, por meio do novo advogado constituído, de maneira que não se verifica nenhum prejuízo havido, ainda que o patrono não tenha sido intimado.

Cito a esse respeito precedente ilustrativo da Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADO DIFERENTE. ATO QUE CUMPRIU A FINALIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO MULTA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA APÓS O FIM DO PRAZO DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme artigo 277, do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
2. Não se declara a nulidade da intimação, quando, não obstante o equívoco verificado, o ato efetivamente alcançou sua finalidade, tendo a parte tomado ciência da sentença e interposto o recurso de apelação, não sendo demonstrada a ocorrência de prejuízo.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 5006016-76.2021.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/Aug/2023)

Como sabido, não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), isto é, quando o ato processual praticado alcança a sua finalidade, o que se verifica na espécie, inexistindo qualquer nulidade.

Também não há razão na alegação de prescrição e de decadência, trazida pelo banco apelante, segundo o qual a parte autora teria deixado transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos desde a ocorrência do prejuízo, nos termos do art. 27 do CDC.

Na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que
não se verifica a prescrição quinquenal na espécie e tampouco a decadência.

Veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM.

1. É cediço que a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
3. Na espécie, a última parcela foi descontada dos proventos de aposentadoria do autor em março de 2018. Assim, tem-se que a ação, ajuizada em 14/10/2019, foi proposta antes do termo final do prazo prescricional, que seria somente em março de 2023. Portanto, a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, ao final, novo julgamento. [...]

(STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Cito, também, julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada
[...]

(TJ-ES Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES Apelação Cível 0001146-21.2017.8.08.0022, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Mar/2023)

Igualmente, afasta-se a
prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos.

Passando ao mérito da demanda,
a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão, afirmando ter sido vítima de fraude.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429
- Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito da autenticidade de contrato bancário, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça tratar-se de ônus da instituição financeira, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, no caso, a instituição bancária.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Contudo, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura e intimado para especificação das provas a serem produzidas (ID 6315449), o banco requerido informou que não possuía provas a produzir (ID 6315451).

Os documentos anexados nos autos, desta forma, não foram aptos a comprovarem a regularidade da contratação.

Dessa forma, comprovado o desconto de valores indevidos sobre os proventos da parte autora, é devida a sua devolução pelo banco, conforme definido pela Sentença de primeiro grau.

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pelo autor excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

Cito aresto da egrégia Câmara no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. 3
. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010212-87.2019.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Ao mesmo tempo, o montante indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRAS SUCESSIVAS. ATÍPICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – tal como abertura de conta-corrente , utilização de documentos adulterados ou utilização indevida de cartão -, porque essa responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 2 - Compras realizadas por terceiros, em um curto espaço de tempo, em cidade diversa a que reside a consumidora, as quais somadas atingiram valor expressivo e fora do padrão habitual de consumo. 3 - Comunicação imediata à instituição financeira quanto a realização de operações indevidas, ausência de comprovação de excludente de ilicitude - culpa exclusiva da vítima - art. 14, §3º do CDC. 4 - É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 5 - Consumidora compelida a recorrer ao Poder Judiciário para evitar a inscrição nos sistemas de proteção ao crédito.
Dano moral fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, omissão da instituição financeira em apresentar resposta à contestação das compras.
6 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000349-31.2019.8.08.0004, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

De outro lado, revela-se correto o argumento do apelante no sentido de que
restou comprovada a liberação de valor em favor da recorrida, que utilizou o montante disponibilizado, sendo que os danos materiais devem ser limitados ao prejuízo efetivamente comprovado pela parte.

Desse modo, a indenização por danos materiais deve ser compensada pelo valor depositado em conta bancária do autor, com as atualizações decorrentes, limitando-se à diferença entre a soma dos descontos realizados pelo banco e os valores disponibilizados e utilizados pelo autor, quantia a ser definida em sede de liquidação.

Além disso, assiste parcial razão à apelante quanto à incorreção da sua condenação à repetição de indébito em dobro por todo o período, porquanto não comprovada a sua má-fé.

De fato, em outubro de 2020, ao concluir o julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Entretanto, os efeitos da tese foram modulados, definindo que a repetição em dobro sem comprovação da má-fé se aplica apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, no entanto, a repetição deve ocorrer de forma simples, visto que não comprovada a má-fé do banco.

Confira-se julgado da Corte:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco. 5. Os danos restaram configurados, haja vista se tratar de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrente de contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, fixa-se a indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA

(TJ-ES, Apelação Cível 5002105-52.2022.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2023)

Ainda, de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rúbricas.

Em relação aos danos materiais, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

Finalmente,
quanto aos honorários sucumbenciais, no caso, não cabe a sua fixação por apreciação equitativa, a qual é cabível apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica na espécie.

Ademais, tampouco se verifica na espécie a sucumbência recíproca, eis que a parte autora sucumbiu em parte mínima de seus pedidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a Sentença objurgada, a fim de estabelecer que (a)
a repetição em dobro se aplica apenas para os descontos sofridos após 30/03/2021, sendo que, para o período anterior, a repetição deve ocorrer de forma simples; (b) a indenização por danos materiais deve ser compensada pelo valor depositado em conta bancária do autor, limitando-se à diferença entre a soma dos descontos realizados pelo banco e os valores disponibilizados e utilizados pelo autor, quantia a ser definida em sede de liquidação.

Outrossim, de ofício, reformo parcialmente a sentença para estabelecer que a indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar